Tribunal: TRF3
Processo: 5042926-85.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
428/775)

5042926-85.2025.4.03.9999

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5042926-85.2025.4.03.9999

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

APELADO: SOFRUTA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

SÍNDICO DA MASSA FALIDA/ADMINISTRADOR JUDICIAL: LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300-A

Ementa

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. JUROS MORATÓRIOS (ART. 124 DA LEI 11.101/2005). EXCLUSÃO DOS POSTERIORES À QUEBRA PELO JUÍZO FALIMENTAR SOMENTE NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DA MASSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.

1. A análise dos presentes autos revela que a apelada/embargante SOFRUTA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA teve sua falência decretada em 17/07/2008 nos autos da ação falimentar 0001179-51.2005.8.26.030, em trâmite perante o r. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de José Bonifácio/SP

2. De acordo com a Lei 11.101/2005, art. 124, são exigíveis os juros estipulados ou legais até a declaração de falência. Depois da declaração de falência, não serão exigidos os juros se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.

3. Mesmo após a quebra, não há que se falar em exclusão dos juros moratórios anteriormente à verificação da capacidade de pagamento do ativo apurado da massa falida, o que será feito ao término do processo falimentar, e não em sede de embargos à execução fiscal, como pretende a massa falida apelada/embargante.

5. Os juros moratórios deverão ser mantidos no título executivo, ressalvada a possibilidade de o Juízo falimentar, ao final, excluir os posteriores à decretação da falência, caso constate que o valor total do patrimônio da massa falida não é suficiente para pagar os credores subordinados, o que será feito mediante mero cálculo aritmético.

6. Em sendo inadmissível a exclusão dos juros de mora da certidão da dívida ativa, aprioristicamente, revela-se indevida a condenação da Autarquia na verba honorária pois os juros não foram excluídos, e só o serão, caso apurada a insuficiência do ativo da massa.

7. Apelação provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5042926-85.2025.4.03.9999

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR - SP139300-A

APELADO: SOFRUTA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

SÍNDICO DA MASSA FALIDA/ADMINISTRADOR JUDICIAL: LUIZ AUGUSTO WINTHER REBELLO JUNIOR

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Trata-se de apelação em Embargos em Execução Fiscal em que se alega ser indevida a cobrança dos juros moratórios da massa falida, nos termos do art. 124 da Lei 11.101/2005, de modo que sua inclusão no título executivo o torna ilíquido e inexigível.

O r. juízo a quo julgou parcialmente procedente o pedido dos embargos à execução fiscal nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil “para determinar que a incidência dos juros de mora se dê apenas até a data de decretação da falência, admitida a cobrança posterior apenas em caso de constatação posterior da suficiência do ativo no bojo da ação falimentar”. Condenou a embargada ao pagamento de “custas e despesas processuais (art. 82 do CPC), bem como honorários advocatícios no equivalente a 10% do valor atualizado da causa (art. 85, §3o, I, do CPC), respeitado o mínimo de 1 salário-mínimo vigente nesta data (art. 85, §8o-A, do CPC).”

Apelou a embargada requerendo a reforma da r. sentença. Pugna pela manutenção, na CDA, dos valores devidos a título de juros, os quais deverão ser excluídos apenas nos autos do processo falimentar, se o ativo apurado for insuficiente ao pagamento do passivo (art. 124 da Lei 11.101/2005). Quanto à verba honorária, ainda que mantido o mérito, requer seja aplicada a regra da sucumbência mínima, com a inversão da sucumbência imposta, pois o crédito foi declarado devido.

Com contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA (RELATORA):

Assiste razão à apelante.

A análise dos presentes autos revela que a apelada/embargante SOFRUTA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA teve sua falência decretada em 17/07/2008 nos autos da ação falimentar 0001179-51.2005.8.26.030, em trâmite perante o r. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de José Bonifácio/SP.

Para melhor compreensão da questão trazida a julgamento, confira-se o art. 124 da Lei 11.101/2005:

Art. 124. Contra a massa falida não são exigíveis juros vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.

Com efeito, nos termos do dispositivo retrocitado, são exigíveis os juros estipulados ou legais até a declaração de falência. Depois da declaração de falência, não serão exigidos os juros se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.

Portanto, mesmo após a quebra, não há que se falar em exclusão dos juros moratórios anteriormente à verificação da capacidade de pagamento do ativo apurado da massa falida, o que será feito ao término do processo falimentar, e não em sede de embargos à execução fiscal, como pretende a massa falida apelada/embargante.

Assim, os juros moratórios deverão ser mantidos no título executivo, ressalvada a possibilidade de o Juízo falimentar, ao final, excluir os posteriores à decretação da falência, caso constate que o valor total do patrimônio da massa falida não é suficiente para pagar os credores subordinados, o que será feito mediante mero cálculo aritmético.

Em sendo inadmissível a exclusão dos juros de mora da certidão da dívida ativa, aprioristicamente, revela-se indevida a condenação da Autarquia na verba honorária pois os juros não foram excluídos, e só o serão, caso apurada a insuficiência do ativo da massa.

Confira-se, a propósito:

TRIBUTÁRIO. MASSA FALIDA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. CÁLCULO NOS AUTOS DA AÇÃO FALIMENTAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. 1. A declaração de inexigibilidade dos juros de mora se dá somente após a comprovação de sua insuficiência pelo juízo falimentar, ou seja, a incidência de juros, na forma prevista pela CDA, não é excluída de plano. 2. Não há que se falar em iliquidez do título em virtude da incidência dos juros moratórios, inclusive pela razão de que sua eventual exclusão se fará por simples cálculo aritmético, sendo desnecessária nova consolidação da dívida em liquidação de sentença. 3. Dada a inadmissibilidade de exclusão dos juros de mora das CDAs, impõe-se o afastamento da condenação da apelante em honorários advocatícios. 4. Apelo provido.

(ApCiv 0002834-97.2018.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, 4a Turma, julgado em 04/04/2023, Intimação via sistema em 12/04/2023)

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. MULTA. JUROS. DEVIDOS. ANÁLISE FINAL A CARGO DO JUÍZO FALIMENTAR. ART. 83 E ART. 124 DA LEI 11.101/2005. RECURSO PROVIDO. 1 - Executada com falência decretada em 02/08/2013, aplicação da Lei 11.101/2005. 2 - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, com a vigência da Lei 11.101/2005, tornou-se possível a cobrança da multa moratória de natureza tributária da massa falida. 3 - As Súmulas no 192 ("Não se inclui no crédito habilitado em falência a multa fiscal com efeito de pena administrativa"), e no 565 ("A multa fiscal moratória constitui pena administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência") do Supremo Tribunal Federal, foram estabelecidas sob a égide daquele Decreto-lei 7.661/45 (revogado), portanto, não se aplicam à situação exposta nos autos 4 - Impossibilidade de exclusão, de antemão, dos juros incidentes após decretada a falência, cuja análise fica postergada para momento futuro, a cargo do Juízo Falimentar, na hipótese dos ativos não cobrirem a dívida principal. 5 - Apelação provida.

(TRF3, ApelRemNec 5067584-47.2023.4.03.9999, Rrl. Des. Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, Sexta Turma, julgado em 31/03/2025, Intimação via sistema em 22/04/2025)

Em face do exposto, dou provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MASSA FALIDA. JUROS MORATÓRIOS (ART. 124 DA LEI 11.101/2005). EXCLUSÃO DOS POSTERIORES À QUEBRA PELO JUÍZO FALIMENTAR SOMENTE NA HIPÓTESE DE INSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL DA MASSA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS.

1. A análise dos presentes autos revela que a apelada/embargante SOFRUTA INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA teve sua falência decretada em 17/07/2008 nos autos da ação falimentar 0001179-51.2005.8.26.030, em trâmite perante o r. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de José Bonifácio/SP

2. De acordo com a Lei 11.101/2005, art. 124, são exigíveis os juros estipulados ou legais até a declaração de falência. Depois da declaração de falência, não serão exigidos os juros se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores subordinados.

3. Mesmo após a quebra, não há que se falar em exclusão dos juros moratórios anteriormente à verificação da capacidade de pagamento do ativo apurado da massa falida, o que será feito ao término do processo falimentar, e não em sede de embargos à execução fiscal, como pretende a massa falida apelada/embargante.

5. Os juros moratórios deverão ser mantidos no título executivo, ressalvada a possibilidade de o Juízo falimentar, ao final, excluir os posteriores à decretação da falência, caso constate que o valor total do patrimônio da massa falida não é suficiente para pagar os credores subordinados, o que será feito mediante mero cálculo aritmético.

6. Em sendo inadmissível a exclusão dos juros de mora da certidão da dívida ativa, aprioristicamente, revela-se indevida a condenação da Autarquia na verba honorária pois os juros não foram excluídos, e só o serão, caso apurada a insuficiência do ativo da massa.

7. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão